Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011000-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO MARTINS ROCHA - CPF: 049.291.201-79 (AGRAVANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DE FALTA GRAVE PELA DESATIVAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –

INVIABILIDADE – JUÍZO QUE APESAR DE DETERMINAR A ALTERAÇÃO DA DATA BASE, PERMITIU A PERMANÊNCIA DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §6º ART. 118, I DA LEI N. 7209/84 – DATA BASE QUE OBSERVA O DIA EM QUE O RECORRENTE REINICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE A RETOMADA DO USO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO–MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE EM MATÉRIA DE POLÍTICA CRIMINAL QUE ENCONTRA ECO NA JURISPRUDÊNCIA DO TJMT [PRECEDENTES
N.U 1009986-75.2023.8.11.0000 E 1016214-37.2021.8.11.0000]–
JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não as acolher, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso. A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal manejado pelo reeducando BRUNO MARTINS ROCHA contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direto da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do executivo de pena n.º 0003562-80.2016.8.11.0064, (Cód. 642130), decretou a interrupção do período de falta de monitoramento e alterou a data base para fins de progressão de regime. (ID.168326346 - fls. 01/13)

Argumenta a defesa, que o Juiz desprezou sua justificativa pelo funcionamento incorreto da tornozeleira eletrônica ao reconhecer a falta grave e determinar a alteração da data base para fins de progressão de regime de pena em inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa durante o processo penal. (ID.168326347 - fls. 01/24)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. (ID.168326349 -fls.01/04)

No Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos. (ID.168329650-fls. 01/02)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção da decisão, na ementa assim sintetizada: (Id 173584152)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DE FALTA GRAVE PELA DESATIVAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO PROSPERA. JUSTIFICATIVA DO APENADO, POR ESCRITO, QUE DISPENSA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E NÃO O EXIME DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PELA FALTA DE ZELO COM O FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA. DECISÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEVOLÊNCIA DO JUÍZO QUE, APESAR DE DETERMINAR A ALTERAÇÃO DA DATA BASE, PERMITIU A PERMANÊNCIA DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO. MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE EM MATÉRIA DE POLÍTICA CRIMINAL QUE ENCONTRA ECO NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. É ASSENTE NA LEI (INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §6º ART. 118, I DA LEI 7.209/1984) E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 534) QUE A FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DO REGIME. DATA BASE QUE DEVE OBSERVAR O DIA EM QUE O RECORRENTE REINICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE A RETOMADA DO USO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por BRUNO MARTINS ROCHA, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direto da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão:

“[...]Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56[1].

Contudo, aportou aos autos – seq. 198 – apontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos.

Empós, aportou aos autos comprovação de que o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 210).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 17 de fevereiro de 2.023 até o dia 06 de março de 2.023, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado.

A propósito:

“In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal – LEP” (STJ - AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021 - HC n. 710.332/ MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). “1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional. 2. No caso, é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3. O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave. 4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão.

Nesse sentido:

“...III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, ou crime, no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535/STJ. IV - No presente caso, as instâncias ordinárias determinaram a alteração da data-base para a progressão de regime para o dia da recaptura. V - No que concerne à perda de 1/3 dos dias remidos, "inexiste ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais , pois o Juízo das Execuções Penais amparou a perda de 1/3 dos dias remidos na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias fáticas” (STJ - AgRg no HC n. 436.670/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/09/ 2018 - HC n. 496.727/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo ( Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Diga-se, por oportuno, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional - Súmula n. 411/STJ[2] - e nem para comutação de pena ou indulto - Súmula n. 535/STJ[3].

Anota-se, por fim, não ser o caso concreto a hipótese em que a pessoa condenada foi diligente e, frente à anomalia, de plano buscou o reparo da tornozeleira.

Demais disso, não se identifica erro estatal para justificar a manutenção da data base anterior.

Posto isso, mantém a data base como sendo a do reinício do cumprimento de pena.

Foi gerado cálculo atualizado. Aguarde-se o regular cumprimento de pena. Rondonópolis, 23 de março de 2023.[...]”

Consta ainda, que sobredita decisão a defesa opôs Embargos de Declaração, restando rejeitados.

Neste diapasão, o agravante busca a reforma da vertida decisão, com o desiderato de que seja alterada a data-base para progressão de regime, destacando que não foi reconhecida falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento, pois, consta dos autos que o reeducando cumpria pena em regime semiaberto condicionado a utilização de monitoramento eletrônico [tornozeleira], tendo ocorrido a desativação do equipamento, razão pela qual, o juízo de execuções penais da referida Comarca determinou a alteração da data base, em estrita observância aos dispositivos da Lei de Execuções Penais:

“Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que: I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;

[...]

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[...]

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

[...]

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

[...]

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).”

De fato, o rompimento do aparelho de monitoração eletrônica implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracteriza falta disciplinar de natureza grave.

Neste desiderato, colaciono os seguintes julgados do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios,
à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. [...]”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o julgado:

“[...]1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional
. 2. No caso, é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3.
O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave.
4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação
da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz) (Negritou-se)

Infere-se, contudo, que o Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto, embora não tenha sido reconhecida a falta grave pelo uso inadequado da tornozeleira eletrônica [desativada], de
17.02.2023
. Sendo, portanto, considerada a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação do equipamento até a efetiva troca do aparelho no dia
06.03.2023
.

Com efeito,
“[,,,]embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave,
em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
”
. (N.U 1005512-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (Negritou-se)

Ademais, neste particular, a regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem tampouco impositiva. Cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável:
“[...]
valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das pena
s”
(TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto).

Essa é uma maneira de conceder ao recuperando uma nova oportunidade de se manter em meio aberto, no regime em que estava, porém, com a retomada da contagem do tempo, em que continuará nesse regime para demonstrar aptidão para uma futura progressão, deixando, assim, de ser uma sanção penosa como seria no caso de regressão ao regime fechado, o que caberia no presente caso, em que houve o descumprimento da pena.

De igual modo, não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não as acolher, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

Aliás, ao conservar o reeducando no regime intermediário, uma vez mais o magistrado teve a cautela de delinear as condições de seu cumprimento, sobre as quais o recorrente foi devidamente cientificado dos referidos termos.

Por fim, em relação ao período de interrupção, razão não assiste ao agravante, pois, o magistrado
a quo
agiu corretamente, visto que em consulta ao Sistema SEEU, constato que a Central de Monitoramento informou que o reeducando esteve com sua tornozeleira desativada entre o período de 17.02.2023 (sexta-feira) a 06.03.2023 (segunda-feira). Assim, por 17 (dezessete) dias.

Ademais, ainda que se pudesse considerar a justificativa de que o agravante tentou realizar a troca de sua tornozeleira, somente não conseguindo fazê-lo em virtude da alegação de que

a Central de Monitoramento não estava funcionando para atendimento aos seus usuários durante parte do mencionado período, ou seja, de 27/02/2023 à 03/02/2023, é fator que,
per si,
não encontra a densidade necessária ao provimento do agravo pois, repisa-se, o aparelho foi desativado em 17.02.2023 sendo oportunizada a petição de justificativa do agravante no executivo de pena em 01.03.2023 (Mov.204).

Para o caso, aplicável os seguintes julgados deste e. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESATIVADA – JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.
A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.” (N.U 1009986-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, PORÉM COM A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA ALTERAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO ERRO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA–
RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÂO REALIZADO PELO JUÍZO A QUO – CÔMPUTO DO
PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU COM A TORNOZELEIRA DESATIVADA – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.
Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.”

(TJMT - N.U 1016214-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
a
o presente recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023